Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja possível, a penhora sobre faturamento só se viabiliza quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.